Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-72.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005474-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 701.061.891-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DIVERGINDO EM PARTE O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EM REMESSA NECESSARIA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

5.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença de ID. 144726226, que comporta reexame necessário, proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o pleito inicial e confirmou a tutela concedida, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
proposta por
MARILENE ALVES DOS SANTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
.

Aduz a inicial que a Autora
“conta atualmente com 49 (quarenta e nove) anos de idade e conforme se extrai do Laudo Médico anexo, assinado pelo Dr. Marcos Aurélio Barboza de Oliveira– CRM/MT 8772, ‘...apresenta estenose mitral c/insuficiência (CID I05.2), necessitando de cirurgia de troca de valva mitral por prótese. Pelo exames apresenta átrio esquerdo aumentado, 1 evento de AVC isquêmico e PSVD aumentada, tornando a cirurgia necessária e urgente, sob o risco de outro AVC e ate mesmo óbito (...)’”
, razão pela qual
“necessita com URGÊNCIA do procedimento de “TROCA VALVAR MITRAL POR PRÓTESE”.

Postula
“a concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que os Requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que o autor seja submetido à TROCA VALVAR MITRAL POR PRÓTESE”.
No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR em ID. 52528725.

Pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 52585462, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 52739864, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 57414219.

DECISÃO em ID. 64227506, DEFERINDO o PEDIDO formulado em ID. 64181151, determinando a notificação de Prestador Particular para a realização do procedimento.

BLOQUEIO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS com a discriminação dos valores e ALVARÁS ELETRÔNICOS.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II).

Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema.

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013).

Para arrematar:

“Quanto à legitimidade da União e do Município para se configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” (STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 25/05/2010).

“O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).

Assim, REJEITO a PRELIMINAR suscitada.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim, REJEITO a PRELIMINAR suscitada.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
proposta por
MARILENE ALVES DOS SANTOS
em face

STADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
objetivando, em linhas gerais, a disponibilização do procedimento “
TROCA VALVAR MITRAL POR PRÓTESE”.

A priori
, saliento que o direito a saúde constitui direito fundamental deferido diretamente pela Constituição Federal.

Dispõe a Constituição da República:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação. § 1º - O Sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios além de outras fontes”.

Da leitura o § 1º do art. 196 acima transcrito, conclui-se que o direito é exigível de todos os Entes Federados, os quais têm o dever de promover este direito social, em regime de solidariedade, eis que o SUS – Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados e Municípios.

Este é o ENTENDIMENTO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 2. Verifica-se, no presente caso, inexistência de aplicação da Súmula 7 do STJ. A controvérsia atinente aos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1708174 PR 2020/0127643-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 – grifo nosso).

Além do mais, é sabido que é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, de modo universal e igualitário, sendo desnecessária a comprovação de hipossuficiência (art. 196 da CF/88).

Desse modo, o direito à saúde constitui direito público subjetivo, indissociável à vida, que compõe o aspecto positivo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Cabe ao Estado (gênero) não só proteger, por meio de ações preventivas, como também promovê-lo, por meio de prestações positivas.

Não custa lembrar a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu art. 1º que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (inciso III).

Como se sabe, a dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a todo ser humano, por isso independe de qualquer circunstância, requisito, situação, comportamento ou característica mental, física ou anímica.

Além disso, no Brasil, construiu-se uma concepção positiva do princípio da dignidade, a qual embasa Teoria do Mínimo Existencial, que, conforme a doutrina, tem como núcleo: saúde, educação fundamental, moradia e acesso à justiça.

Com efeito, tratando-se de mínimo existencial, são inoponíveis os argumentos de reserva do possível (disponibilidade orçamentária) para efeito de efetivação dos direitos fundamentais.

Nesse passo, não pode o Estado invocar o princípio da reserva do possível com finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando a negativa significar a aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Nesse sentido, decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 45:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA DO POSSÍVEL”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “MÍNIMO EXISTENCIAL ”
. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (ADPF 45 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191 – grifo nosso).

Ressalte-se que não se trata de mera faculdade da Administração Pública, e sim ônus, não podendo valer-se de óbices de qualquer natureza para furtar-se ao cumprimento de tal dever.

Ter direitos e não poder exercê-los, é o mesmo que não tê-los! Com efeito, a omissão inconstitucional, que afete direitos fundamentais, não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

Com efeito, tratando-se de direito público subjetivo deferido pela Constituição Federal, eventual omissão do Poder Executivo, constitui omissão inconstitucional, cabendo ao Judiciário fazer cumprir o que determina a Carta Suprema, em corroboração ao princípio da força normativa da Constituição.

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento

de

TROCA VALVAR MITRAL POR PRÓTESE
.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 52528725,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais
(ID. 144726228).

O
Estado de Mato Grosso
e o
Município de
Sinop, MT, intimados,
apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso acima referido

(ID’s. 144726231 e 144726232).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo

(ID. 149430665).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pela
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso

contra a sentença,

proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Mirko Vicenzo Giannotte
, que, nos autos da
presente ação
,
proposta pela
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
,
assistindo os interesses do menor Kauan da Silva Oliveira, este
representado por sua genitora
Lucilene da Silva Sousa em face do
Estado de Mato Grosso
e
do Município de Sinop, MT
, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao
apelo da
Defensoria Pública
, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública
quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso. O assunto está, inclusive, sumulado, senão vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram conferidas à
Defensoria Pública
as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios em favor dessa instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.º 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela
Defensoria Pública
quando a parte contraria for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence, tampouco quando sucumbente os municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Outrossim, como cediço, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto alhures, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1º, da CF estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
” da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte autora busca, na ação de base, a disponibilização de tratamento médico de alta especialidade e complexidade, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS.

Nessa esteira, concluo que, embora o Município de Sorriso, MT seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – REJEITADAS – DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

(TJ-MT 10096673320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante disso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento em questão pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto ao recurso, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de negar provimento a ele.

Em relação ao reexame, penso que não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de remessa necessária (artigo 496 do Código de Processo Civil), tratar do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, pois importaria na reforma da sentença para pior (
reformatio in pejus
) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete nº 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”, pelo que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023